Tribunal: STF
Processo: RHC 137940
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
COMPETÊNCIA – JUSTIÇA MILITAR. Cabe à Justiça Militar julgar o civil que pratica delito em desfavor do patrimônio da Administração Militar.



    CRIME – CONCURSO DE AGENTES. Uma vez haver o agente concorrido para prática criminosa, o fato de não realizar ação prevista no tipo é irrelevante, presente o disposto no artigo 53 do Código Penal Militar.